Tribunal: TJDFT
Processo: 0732818-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732818-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILHA DA IMAGEM CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FERTIL COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ilha da Imagem Consultoria e Eventos Ltda. - ME em face da r. decisão (ID 62617904) que, nos autos da Ação Declaratória movida em desfavor de Fértil Comunicação e Marketing Ltda. - ME, indeferiu pedido de tutela de urgência, requerida a fim de que fosse declarado que as partes não possuem vínculo jurídico e, “por conseguinte, o valor de R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais) a ser recebido pelo Réu do IGES-DF ante o acordo firmado no Processo no 0737576-11.2023.8.07.0001 é devido à Autora, assim como seja confirmado o pedido antecipatório e liberado tal montante para a Autora” (ID 62617889 - pág. 11). Narra, em resumo, que, nos autos do mencionado processo, foi celebrado acordo entre o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGES/DF e o Agravado, no qual está previsto o pagamento de parcela de quantia devida, em verdade, à Agravante, em razão de serviços prestados ao referido instituto. Sustenta que não há qualquer relação jurídica entre ela e a empresa Agravada a justificar o recebimento de valores que são devidos pela execução de serviços prestados pela ora Recorrente. Alega que, embora tenha pleiteado que “terceiro alheio ao processo principal decotasse da parcela prevista em acordo com o Agravado e o depositasse à disposição do Juízo a quo”, este, em concisa decisão, indeferiu tal pedido “sem maiores explicações ou justificativas”. Aduz que há ação de cobrança proposta pela Agravante em face do IGES/DF para o recebimento do montante ora discutido (Processo no 0709822-31.2022.8.07.0001). Esclarece que, com suporte na documentação apresentada nos autos, é inequívoco que a Recorrente é credora da importância mencionada, devida pelo IGES/DF e embutida no ajuste formalizado nos autos do Processo no 0737576-11.2023.8.07.0001, que vem sendo pago em prestações para a Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para que, quando do advento do pagamento, pelo IGES/DF, da próxima parcela do ajuste, previsto para ocorrer em 20/8/2024, seja decotada a quantia em comento, a fim de que seja depositada em juízo. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Das razões expostas no presente recurso, depreende-se a necessidade de análise da questão após o estabelecimento do devido contraditório, pois os fatos alegados pela Autora/Agravante não prescindem de dilação probatória, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Como destacado pela própria Recorrente, ela ajuizou ação de cobrança em face do IGES/DF (Processo no 0709822-31.2022.8.07.0001), visando ao pagamento do montante objeto da controvérsia, supostamente devido em contraprestação por serviços fornecidos. No entanto, é possível constatar que o pedido foi julgado improcedente em sentença de 1o grau, a qual foi mantida pela eg. 6a Turma Cível deste Tribunal (IDs 49943441 e 52715708 dos mencionados autos). Ademais, ainda da análise do referido processo, verifica-se que a Agravante embasa sua pretensão na alegada prestação de serviços de “videoconferência e streaming de vídeo e locação de equipamentos, no período de 23.6.2020 até 20.9.2020”, os quais, sustenta, “foram efetivamente prestados e emitida a Nota Fiscal no 001.999, datada de 4.8.2020, no valor de R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais)” (ID 62617892 - pág. 5). Ocorre que o acordo firmado entre o IGES/DF e a Agravada contempla o pagamento de Notas Fiscais de nos 2028, 2030 e 2031, emitidas, respectivamente, em 12/8/2020, 20/10/2020 e 27/10/2020 (ID 62617900 - pág. 5/6). Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a análise da questão posta nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, o que obsta reconhecer a plausibilidade do direito vindicado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator